Tribunal: TJMT
Processo: 1072848-11.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072848-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDO LUCIANO RAMOS - CPF: 086.043.339-08 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência do reclamante à audiência de conciliação virtual foi devidamente justificada, a fim de afastar a extinção do processo por contumácia; e (
ii
) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A captura de tela apresentada pelo recorrente constitui prova frágil e insuficiente para comprovar a alegada dificuldade de acesso à sala de audiência virtual, pois não contém data, hora ou qualquer outra informação que a vincule, de forma inequívoca, à audiência designada nos autos.

4. Para afastar a extinção do processo, a justificativa deve ser apresentada com elementos concretos que demonstrem a real impossibilidade de comparecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais em caso de ausência injustificada do autor à audiência possui natureza sancionatória, conforme Enunciado 28 do FONAJE, não sendo abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se comprovada força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, ainda que virtual, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. A captura de tela genérica, sem elementos que a vinculem inequivocamente à audiência designada, não constitui prova suficiente para justificar a ausência. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais por contumácia possui natureza sancionatória e não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, salvo comprovação de força maior."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, art. 362, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03/06/2024; TJMT, N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16/10/2023;
Enunciado
28 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072848-11.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: VANDO LUCIANO RAMOS

Recorrido
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDO LUCIANO RAMOS ajuizou reclamação em face de COPEL DISTRIBUIÇÃO
S.A.
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome por dois débitos, nos valores de R$ 152,37 e R$ 127,56; b) desconhece a origem da dívida, pois nunca manteve relação jurídica com a empresa reclamada. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos
, bem como a
condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

O juízo singular concluiu que a parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação
e
a ausência injustificada acarreta a extinção do processo. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois tentou ingressar na sala de audiência virtual, mas não foi admitido, conforme comprova a captura de tela anexada; b) a manutenção da sentença viola o contraditório e a ampla defesa. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a designação de nova audiência de conciliação
ou,
subsidiariamente,
a isenção
do pagamento das custas processuais, por se tratar de ausência decorrente de força maior.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ausência do rec
lamante
à audiência de conciliação foi devidamente justificada, a fim de afastar a extinção do processo por contumácia e a consequente condenação ao pagamento das custas processuais.

O
autor
alega que tentou ingressar na sala de audiência virtual, mas não foi admitido, apresentando uma captura de tela (ID/PJe2 339865372) para comprovar sua alegação.

Contudo, a captura de tela apresentada é prova frágil e insuficiente para comprovar a alegada dificuldade de acesso. O documento não contém data, hora ou qualquer outra informação que o vincule, de forma inequívoca, à audiência designada nestes autos. Provas genéricas, que não permitem aferir as circunstâncias do ocorrido, não são aptas a demonstrar a ocorrência de força maior.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

“(...) 4. Ausência do autor na audiência. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A juntada de documento que não evidencia a data do imprevisto ocorrido não é suficiente como justificar a designação de uma nova audiência. Com base na prova colacionada no ID 188407160/PJe2, concluiu-se que a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 188407159/PJe2) não merece reforma, pois a parte reclamante traz um print da tela de um aparelho celular e outros prints da tela de um computador, mas ambos não demonstram o dia do imprevisto ocorrido. (...) (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)”

Ademais, para afastar a extinção do processo, a justificativa deve ser apresentada com elementos concretos que demonstrem a real impossibilidade de comparecimento, o que não ocorreu.

“(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

No que tange à condenação ao pagamento das custas, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que "havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas".

Essa condenação possui natureza sancionatória e, por isso, não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Este é o posicionamento consolidado desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais, a condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado. 6. Desta forma, o fato de a parte Autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória. (TJMT// N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

Portanto, não havendo justificativa plausível para a ausência, a extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas processuais são medidas que se impõem, não merecendo reforma a sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2 339865380
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026